Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-83.2022.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002054-83.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ALVES MARTINS - CPF: 012.468.371-10 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MARILEUZA MACIEL DOS SANTOS - CPF: 013.417.111-02 (TESTEMUNHA), R. V. M. S. - CPF: 086.371.411-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA
DECRETADA DIANTE DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU. INTIMAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO PSICOLÓGICO E ESCUTA ESPECIALIZADA CONFIRMAM A VEROSSIMILHANÇA. GRAVIDEZ SUBSEQUENTE À CONJUNÇÃO CARNAL. LAUDO PERICIAL COMPATÍVEL COM O RELATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso
em

exame
:

Cuida
-se de
apelação
criminal
interposta

pela
Defesa
contra
sentença

proferida

pelo

Juízo
da Vara
Única
da Comarca de
Poconé
/MT,
que

condenou
o
apelante
à
pena
de
9
anos
e 9 meses de
reclusão
,
em
regime
inicial

fechado
, pela
prática
do crime de
estupro
de
vulnerável
(art. 217-A, caput, do Código Penal),
em

virtude
de
conjunção
carnal
mantida
com
adolescente
de 13
anos
de
idade
, a qual
resultou

em

gravidez

posteriormente

interrompida
.

II.
Questão

em

discussão
:

Há
duas
questões

em

discussão
:

(I) saber
se
a
decretação
da
revelia
do
apelante
,
diante
de
sua

ausência

injustificada
à
audiência
de
instrução
e
julgamento
,
configurou

cerceamento
de
defesa
a
ensejar

nulidade
processual; e

(II) saber se o conjunto
probatório

coligido
é
suficiente
para
sustentar
a
condenação

pelo
crime de
estupro
de
vulnerável
,
ou
se é
caso
de
absolvição

por

insuficiência
de
provas
.

III.
Razões
de
decidir
:

1. A revelia foi corretamente decretada, diante da ausência injustificada do
apelante
, que foi devidamente intimado e não apresentou qualquer justificativa plausível. A defesa técnica esteve presente em todos os atos processuais, afastando qualquer prejuízo. Incidência do art. 367 e art. 565 do CPP.

2. No mérito, o conjunto probatório é robusto: a palavra da vítima, firme e coerente, é corroborada por escuta especializada, laudo psicológico, depoimentos da avó, conselheira tutelar, além da constatação de gravidez. O laudo pericial confirma a possibilidade de conjunção carnal com hímen complacente. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova.

3. A negativa de autoria não se sustenta diante do conteúdo probatório sólido, harmônico e convergente. A pretensão absolutória não encontra respaldo nos autos.

IV.
Dispositivo
e
tese
:

5.
Recurso

conhecido
e
desprovido
.

Tese
s
de
julgamento
:

"1. É
válida
a
decretação
da
revelia
do
réu

devidamente

intimado

que

não

comparece
à
audiência
e
não

apresenta

justificativa

plausível
,
não

havendo

nulidade
processual
na

hipótese
."

"2. Em crimes contra a
dignidade
sexual de
vulnerável
, a
palavra

firme
e
coerente
da
vítima
,
corroborada

por
outros
elementos
de
prova
, é
suficiente
para
fundamentar
o
decreto

condenatório
."

Dispositivos

relevantes

citados
:

CP: art. 217-A,
caput
. CPP: art. 155, art. 367, art. 386, V e VII, art. 563, art. 565. STF:
Súmula
523. TJMT:
Enunciado

Orientativo
n. 10,
Turma
de
Câmaras

Criminais
Reunidas.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s:

TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022.

TJMT, N.U 1000227-65.2021.8.11.0030, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024.

TJMT, N.U 1001277-27.2023.8.11.0008, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024.

TJMT, N.U 0006962-14.2015.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 18/10/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ ALVES MARTINS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT (ID 311747415), que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
217-A, caput, do Código Penal
(Estupro de vulnerável).

Em suas razões recursais (ID 311747429), o
a
pelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, argumentando que a decretação de sua revelia foi indevida e obstou seu direito de ser interrogado, requerendo a reabertura da instrução processual.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se ampara exclusivamente na palavra da vítima, o que viola o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da decretação da revelia (art. 367, CPP) e a robustez do conjunto probatório, notadamente o depoimento especial da vítima, corroborado pelos relatos da avó e da conselheira tutelar.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não acolhimento da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Como relatado, o apelante pretende sua absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do apelante, narrando, em síntese, que:

“Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia
01 de outubro de 2021, por volta das 09h00,
na Comunidade Mundo Novo, Sitio São Gonçalo, Zona Rural neste município, o denunciado JOSÉ ALVES MARTINS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
manteve conjunção carnal com Rhiandra Victória Martins Santos, quando esta possuía apenas 13 (treze) anos de idade.

Segundo consta, o denunciado residia em Várzea Grande/MT e passou a morar em Poconé/MT na comunidade Rodeio, sendo que a vítima com apenas 13 (treze) anos de idade, residia na comunidade Mundo Novo com seus avós maternos.

Consta que, enquanto sua avó e tio saíram para passear na comunidade Rodeio, momento em que o suspeito apareceu em sua residência e adentrou ao local, bem como trancou as portas e retirou a sua vestimenta, tendo praticado conjunção carnal com a adolescente, a qual foi
ameaçada a não falar nada,
pois poderia ser agredida pelo increpado.

Infere-se que, passados alguns dias, Rhiandra foi para casa da sua genitora na cidade de Várzea Grande, ocasião em que esta notou que a menor não estava se alimentando e algo estava errado.

Em razão disso, a avó da adolescente relatou que ela estava 02 (dois) meses sem menstruar.
Por fim, a adolescente escondeu os fatos até a data do descobrimento de sua gestação (01.12.2021).
Por sua vez, a vítima contou o que havia sofrido abuso sexual, bem como apontou o suspeito como autor do delito, tendo a sua
genitora a levado para realizar o procedimento de aborto
, o qual foi procedido na data de
06/12/2021.
(Sic id.

311746941
)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença (ID 311747415), julgando procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do CP)

A defesa argui,
preliminarmente
, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, sustentando que a decretação da revelia do apelante (ID 1424) obstou seu direito de ser interrogado.

Argumenta que a ausência não foi intencional, mas decorrente de dificuldades logísticas (problemas de transporte e residência em zona rural), e que o recorrente sempre demonstrou interesse no feito, comparecendo aos atos anteriores.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante participou da audiência realizada em 11 de dezembro de 2024, ocasião em que foi devidamente intimado da redesignação do ato instrutório para o dia 05 de fevereiro de 2025.

Posteriormente, a audiência foi novamente redesignada para o dia 30 de abril de 2025, sendo a defesa técnica intimada e o réu também ciente, conforme manifestação defensiva que solicita o link do ato.

Na data designada (30/04/2025), o apelante, embora ciente, deixou de comparecer sem apresentar qualquer justificativa idônea em tempo hábil.

Diante da ausência injustificada, a magistrada singular decretou corretamente à revelia, nos estritos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

O interrogatório, embora seja o momento precípuo para o exercício da autodefesa, constitui um ônus processual do réu.

Se o acusado, devidamente intimado para o ato, opta por não comparecer e não apresenta justificativa plausível, há renúncia tácita ao seu direito de ser ouvido, não se podendo falar em nulidade.

Configura-se, na espécie, a aplicação do art. 565 do CPP, que veda à parte arguir nulidade a que haja dado causa. O Apelante tinha ciência inequívoca do ato e tinha o dever processual de comparecer ou justificar formalmente eventual impedimento.

Ademais, a defesa técnica, patrocinada pelo Dr. Delci Baleeiro Souza, esteve presente em todas as audiências, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, o que afasta qualquer alegação de prejuízo, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP) e o entendimento consolidado na Súmula 523 do STF.

Destarte,
rejeito
a preliminar arguida.

No mérito, o apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se funda exclusivamente na palavra da vítima. Contudo, tal argumento não encontra amparo no conjunto probatório.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 311746930, pág. 4-5), Relatório de Escuta Especializada (ID 311746930, pág. 12-15), Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual (ID 311746930, pág. 18-22), Relatório Informativo do Conselho Tutelar (ID 311746930, pág. 38-39), Laudo Psicológico (ID 311747361) e pela prova oral coligida.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelante,
JOSÉ ALVES MARTINS
, não foi localizado na fase inquisitiva para ser interrogado, conforme relatório de investigação (ID 311746930, p. 34), sendo qualificado indiretamente (ID 311746930, p. 41).

Em juízo
, embora devidamente ciente dos atos, não compareceu à audiência de instrução e julgamento em continuação (ID 311747400), sendo-lhe corretamente decretada a revelia (ID 311747401).

A tese defensiva de insuficiência probatória, que busca desqualificar a palavra da vítima como único supedâneo da condenação, não encontra amparo nos autos.

Perante autoridade policial, a vítima, (nascida em 23/01/2008), contando com 13 (treze) anos à época dos fatos, de forma segura e coerente, narrou a dinâmica do abuso. Vejamos trecho do termo de declaração:

“QUE no dias dos fatos,
aproximadamente em

outubro
, estava na casa da avó, TERESA BENEDITA DE AVELÃ, que o suspeito morava em Várzea Grande e veio para o município de Poconé só para trabalhar; QUE ele morava na comunidade rodeio e a vítima na comunidade mundo novo; QUE no dia dos fatos,
sua avó e tio saíram para passear na comunidade
rodeio e deixaram em casa devido a escola que ela frequenta no período vespertino; QUE por volta das
09hr00min
o suspeito
JOSÉ ALVES MARTINS
chegou na residência em que a vítima estava sozinha e foi entrando,
trancando as portas com a menor dentro, que ela pensou em gritar, mas não tinha ninguém para ouvi-la,
pois todas as residências lá são distantes;
QUE estava na sala que ele começou a tirar toda sua roupa, QUE ficou estagnada, sem reação; QUE estava sozinha e ele dizia para ela não falar nada, pois poderia agredi-la;
QUE depois do fato quis esquecer, queria fingir que nada tinha acontecido; QUE foi para a escola normalmente; QUE depois ele parou de frequentar sua casa;
QUE passado alguns dias, foi para a cidade de Várzea Grande; QUE lá sua mãe desconfiou que algo estivesse errado, pois começou a comer pouco; QUE sua avó inteirou sua genitora que sua menstruação não vinha fazia 2 (dois) meses;
QUE sua genitora comprou um
teste de gravides de farmácia
para que ela fizesse, ao dar positivo, sua mãe pediu para sua prima,
BRENDA (19 anos)
, conversar com ela a respeito do assunto, foi quando se sentiu confiante em contar para ela sobre a violência sofrida; QUE disse para BRENDA que estava com medo de contar antes; QUE
no mesmo dia
sua genitora a levou na
delegacia
para fazer a denúncia; QUE nesse mesmo dia (
01/12/2021
) foram para o
IML
para a realização do exame pericial; QUE dias depois foram ao hospital
Julio Miller
fazer os exames, que lá os médicos orientaram sua genitora a respeito da possibilidade de
aborto
; QUE dia no dia
07/12/2021
foi marcado o aborto, o qual se realizou sem maiores preocupações; QUE na data de hoje o
conselho tutelar
, em cumprimento ao ofício n°
2022.5.6520
, foi averiguar a situação e se depararam com a notícia do seguimento dos fatos e conduziram a menor para esta delegacia para que fosse realizado sua oitiva, o que se procedeu sem maiores delongas” (sic- ID 311746930, p. 29-30)

No relato da escuta especializada, realizado no dia
06/12/2021
, constou-se o seguinte relato: “
eu estava morando com minha avó no sítio, e sempre acostumava ficar sozinha, nunca pensei que isso pudesse acontecer... aí estava fazendo o almoço quando meu tio chegou trancou as portas da casa e começou a me estuprar, comecei a gritar... mas ele me disse pra eu parar de gritar... senti medo”
Ele já havia tentado outras vezes?
“Não, nunca tentou, e eu ficava as vezes sozinha, não imaginava que isso aconteceria...”
Você se lembra quando aconteceu?
“eu não sei dizer exatamente o dia, o período certo, mas só sei que acho que foi em setembro...”
E você chegou de contar pra alguém antes?
“Não, só quando vim pra casa da minha mãe que contei pra uma amiga.”
E como foi?
“Minha mãe começou a notar mudanças em mim, porque eu como muito... e de repente mudei, parei de comer, fiquei estranha, triste...”
Como está sentindo em relação a tudo a isso? (silêncio).
.. demonstra lágrimas.”
Sobre o ato em si, a questão do abuso chegou de ter

penetração
? (balançou a cabeça afirmativamente)... ele me segurou a força, me proibiu de gritar e eu não consegui gritar, fiquei com medo.”
E agora?
estou com
suspeita de gravidez
... fiz um teste na farmácia e confirmou (lágrimas)”. (sic –id. 311746930)

A vítima, ouvida em depoimento especial realizado no dia
19/08/2024
, narrou os fatos de forma segura e coerente, coadunando integralmente com sua oitiva na fase policial. Vejamos excerto do depoimento:

“Psicóloga:
Rhiandra, eu já me apresentei, falamos um pouquinho, conversamos um pouquinho né, gostaria que você falasse um pouquinho dessa dinâmica hoje você está com quantos anos?

Vítima:
16.

Psicóloga:
16 anos, está estudando?

Vítima:
Sim.

Psicóloga:
Morando com a sua mãe?

Vítima:
Sim.

Psicóloga:
Aonde que você está morando atualmente?

Vítima:
Na Vila São João.

Psicóloga:
Vila São João, aqui em Várzea Grande né. Eu gostaria Rhiandra que você falasse um pouquinho na medida que você sentisse à vontade de como foi a sua vida, sua adolescência, se você quiser falar um pouquinho sobre o fato ocorrido. Esse depoimento é livre e a gente preza pela sua segurança, principalmente a sua integridade emocional, tudo bem?

Vítima:
Por onde eu vou começar?

Psicóloga:
Por onde você quiser meu amor, fique à vontade.

Vítima:
Minha adolescência foi muito difícil né, porque eu morava com a minha avó, aí tinha que cuidar bastante dela, tinha que dar remédio dela, aí morava num sítio antigamente, (...) do que aconteceu desde dos... não lembro quantos anos estava, quantos anos eu fui morar para lá, aí foi o que aconteceu né, aí tive que vir morar com a minha mãe.

Psicóloga:
O que aconteceu? Eu não estava lá então assim, eu não tenho conhecimento se você sentir à vontade para falar um pouquinho para mim, o que aconteceu?

Vítima:
No dia foi que minha vó tinha saído do meu outro, do esposo dela né, que morreu aí eles
tinham ido na cidade porque era para fazer as compras aí eu tinha ficado sozinha em casa
e eu estava fazendo almoço para ir para a escola,
aí chegou aí começou arrancar minha roupa, falar que se eu contasse para alguém ele ia me bater
, ai foi o que aconteceu aí depois eu fui para a escola como nada tivesse acontecido.

Psicóloga:
E como foi isso para você, Rhiandra?

Vítima:
Foi bem, bem triste, bem assustador e nunca, nunca pensei que ia acontecer isso.

Psicóloga:
Certo, quem morava com você nessa casa?

Vítima:
Morava só eu, minha avó e o esposo dela que faleceu.

Psicóloga:
E como era a relação com a sua avó?

Vítima:
: Era bem, ela me tratava bem eu tratava bem ela, sempre eu cuidei dela né, que ela tem diabete.

Psicóloga:
Certo, e com o esposo da sua avó?

Vítima:
(...) era como um pai pra mim.

Juíza:
Eu preciso saber a idade dela.

Psicóloga:
Rhiandra, sua idade?

Vítima:
16.

Juíza:
Quando isso aconteceu, a idade, o nome da pessoa que fez isso com ela, e se teve uma gestação?

Psicóloga:
Ok, Rhiandra você tinha quantos anos quando ocorreu esse fato?

Vítima: 13

Psicóloga:
13 anos, o nome da pessoa?

Vítima: José Alves.

Psicóloga:
Você pode falar um pouquinho mais alto.

Vítima:
José Alves.

Psicóloga:
Certo. Depois que ocorreu esse fato que, que veio desencadear que você contou para sua mãe, para sua avó o que, que ocorreu?

Vítima: Aqui no caso foi a minha avó que percebeu que eu tinha, estava me alimentava bastante. Aí eu comecei a me alimentar pouco aí minha menstruação não estava mais descendo, aí minha mãe foi, minha vó foi ligou para minha mãe, falando que era pra conversar comigo ou para levar, trazer eu né para fazer alguns exames, aí chego aqui, minha mãe também foi percebeu que não estava me alimentando muito bem ela foi pediu para comprar o teste de gravidez e foi fez o teste que deu positivo, aí só que eu não contei para minha mãe, minha mãe foi chamou minha prima aí que minha prima sentou, conversou comigo e começou perguntar para mim é que eu fui, falei que o que tinha acontecido.

Psicóloga:
Certo Rhiandra. Mas alguma lembrança desse dia de como aconteceu?

Juíza:
Pergunta se foi só uma vez e qual era o vínculo que ela com ele?

Psicóloga:
Rhiandra isso ocorreu quantas vezes foi só uma vez?

Vítima:
Uma vez.

Psicóloga:
Você via ele sempre, qual que é o seu vínculo com ele?

Vítima:
Sempre, antes disso, ele tipo ele tinha ido no... Ele ficava lá com nós né, depois ele foi para outra casa do meu tio que ele começou a morar lá, aí que ele foi, nesse dia ele foi lá aí que ele não achou ninguém lá. Aí que ele foi.

Psicóloga:
Ele morava com vocês nessa casa?

Vítima:
Antes ele tinha, ele foi passar uns dias com nós lá aí depois ele foi já para outra, para casa de outro tio meu que eu acho que já era para ele ir embora, que ele estava trabalhando lá perto da casa do outro tio, aí foi que depois ele foi lá.

Psicóloga:
Mas se ele era um parente seu, parente de alguém próximo?

Vítima:
Sim, primo da minha mãe acho que é primo.”(sic)

Importante frisar que a palavra da vítima não se encontra isolada. A informante
TEREZA BENEDITA DE AVELÃ
, avó da vítima, ouvida
em juízo
, confirmou a presença do Apelante na residência na época dos fatos e a descoberta da gravidez da neta:

“Promotor:
Tá, mas antes a senhora tinha amizade com ele, ele estava na casa da senhora?

Informante:
Lá ele foi daqui da cidade, que disque estava sem serviço aí ele foi para lá para caçar serviço aí ela estava parado lá em casa, na minha casa. (...)

Promotor:
Deixa eu perguntar pra senhora, ela mudou, ela ficou mais calada, ficou mais quietinha, não queria comer?

Informante:
Ela não queria ela, não é dizer que ela largou de comer, né? Só um dia ela falou para mim assim aí mãe, eu estou com meu estômago ruim aí eu falei mas o que, que está acontecendo? Toma aí então, toma um remédio marguento, que é aquele gota de zeca, peguei e dei para ela um gota de zeca e ela tomou passado hora ela almoçou normal.

Promotor:
Ela, ela ficou com suspeita de gravidez dona Tereza?

Informante:
Só ficou porque aí quando eu fiquei sabendo que ela ficou falando pra mim que estava com dor no estômago, com dor na cadeira eu peguei e liguei pra mãe dela e falei pra mãe dela, Ana vem buscar a Rhiandra e leva ela no médico pra mim porque pra mim é difícil aqui no sítio leva ela no médico, ela pegou mãe manda ela para mim aí mandei ela veio para a mãe dela, a mãe dela levou ela no médico, mas como deu nos exames que disse ela estava grávida aí lá nesse ida do médico tiraram a criança disque que só que eu não vi né, mas e eu fiquei sabendo que tirou... (...)
Informante:
Mas só que ela estava de três meses de gravidez.

(...) Defesa:
É dona Teresa, é o advogado Delci a senhora confirma que foi feito, foi retirada a criança no hospital a senhora confirma, né?

Informante:
É, ele foi tirado no hospital porque no outro lugar não tinha como né, só que eu não sei no que hospital também que foi que a Ana Maria que tem que contar a verdade para o senhor, aonde que foi que tiraram. (...).” (sic)

No mesmo sentido, ouvida na condição de testemunha, a
Conselheira Tutelar MARILEUZA MACIEL DOS SANTOS,
que participou do atendimento à vítima, declarou
em juízo
que ouviu da menor:

Testemunha:
Eu lembro que ela contou, é que já tinha contado para a avó que ela tinha ido fazer um boletim de ocorrência em Várzea Grande ou a tia ou a irmã, não me recordo quem exatamente, mais um familiar, né? e que esse senhor José tinha abusado dela num período, que a avó foi para, saiu da cidade, da fazenda, do sítio onde eles moravam e que ele aproveitou desse momento e entrou dentro da casa e fez com ela.

Promotor:
Tá ela isso, ela falou pra senhora também.

Testemunha:
Isso, isso. Promotor: Tá falou que praticou relação sexual com ela conjunção carnal foi isso que ela disse?

Testemunha:
Isso.
(Sic).

A genitora da vítima,
ANA MARIA DE AVELA MARTINS,
embora não ouvida em juízo por desistência das partes (ID 311747400) , confirmou todo o relato na fase policial (ID 311746930, p. 9-10), informando que a filha lhe revelou o estupro praticado pelo Apelante "
o JOSÉ teria fechado as portas da casa e praticado o estupro na sala da casa, a RHIANDRA disse que foi somente uma vez, ela disse que houve penetração vaginal
" e a ameaça sofrida "
que não contou nada para ninguém porque o JOSÉ ALVES teria ameaçado ela dizendo que caso ela falasse ele bater nela
" (sic).

Por fim, o
Laudo Psicológico (ID 311747361)
atestou que "
O relato da vítima preenche critérios de credibilidade
" (Quesito 15) e que "
Há como se afirmar que a menor foi vítima de abuso sexual e, em caso positivo, quem foi o agressor. R: Sim, o Sr. José Alves Martins, com base no relato da vítima durante o depoimento sem dano
." (Quesito 17)

Analisando as provas reunidas nos autos, especialmente as provas orais produzidas em juízo, verifica-se a existência de um conjunto probatório sólido, harmônico e coerente que fortalece a tese acusatória e sustenta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Conforme se observa dos autos, a vítima, ouvida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, reiterou de modo firme, coeso e sem apresentar contradições, a ocorrência do ato sexual (
consistente em conjunção carnal),
quando ainda possuía apenas treze anos de idade, bem como, a consequência do ato, que culminou em sua gravidez, descoberta meses depois, que, posteriormente, foi interrompida.

Importante frisar que a palavra da vítima não se encontra isolada. A informante
TEREZA BENEDITA DE AVELÃ,
avó da vítima, ouvida em juízo, confirmou a presença do apelante na residência na época dos fatos e a descoberta da gravidez da neta, bem como, pela afirmação da conselheira
ANA MARIA DE AVELA MARTINS
, que relatou que a vítima informou sobre o abuso sofrido, consistente na prática de conjunção carnal.

O quadro probatório é reforçado pelo Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual (ID 311746930, p. 18-22). Ainda que o exame físico não tenha identificado rupturas himenais, o perito foi enfático ao registrar, nas seções "Descrição" e "Comentários", observações que corroboram a hipótese de violência: "
Hímen membranoso, anelar, com óstio amplo e de orla muito estreita com borda livre apresentando-se sem rupturas e c
om elasticidade à mobilização, caracterizando hímen complacente
." "Apresenta ao exame pericial hímen com características de ser complacente, o que permitiria a conjunção carnal sem ruptura himenal.
"

Portanto, a ausência de vestígios físicos de ruptura não invalida o depoimento da vítima, sendo o laudo compatível com a narrativa de conjunção carnal. Ademais, a materialidade restou inequivocamente comprovada pela gravidez subsequente, confirmada pela prova testemunhal e pela própria vítima.

Estes relatos, harmônicos e coerentes entre si,
sustentam a aplicação da jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal de Justiça. Conforme o Enunciado Orientativo n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, pacificou-se o entendimento de que, em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima assume papel central na formação do convencimento judicial, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova

in verbis:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

Acresça-se, que a negativa de autoria desacompanhada de elementos que a sustente não serve para isentar o agente da responsabilização penal. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificados em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...] (TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são claras em demonstrar, a materialidade e autoria do apelante pelo crime de estupro de vulnerável que lhe é imputado, com todos os elementos inerentes ao tipo penal, descabendo acolher a pretendida absolvição por falta de provas.

Nesse sentido, cito o seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça: TJMT, N.U 1000227-65.2021.8.11.0030, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024; TJMT, N.U 1001277-27.2023.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024; TJMT, N.U 0006962-14.2015.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021.

Com essas considerações, imperioso manter o édito condenatório.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025